Tribunal: TJMT
Processo: 1042108-35.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042108-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SALETE DOS SANTOS - CPF: 107.301.251-49 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO P
OR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO SALDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
morais movida em desfavor do Banco do Brasil
S/A,
em razão do reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa, diante da ausência de prévia manifestação das partes sobre a prescrição;

(
ii
) saber se a apelante faz jus à gratuidade da justiça diante de alegação de hipossuficiência;

(
iii
) saber se há falta de interesse de agir por já ter ocorrido o saque do saldo PASEP;

(
iv
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam
e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito
;

(v) saber se está caracterizada a prescrição decenal, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ, com termo inicial na data do saque integral.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por decisão surpresa, pois a matéria de prescrição foi expressamente suscitada pela parte ré em contestação
e foi assegurada à parte autora a possibilidade de
réplica, estando respeitado o contraditório.

4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, conforme art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o apelado logrado êxito em infirmá-la com elementos probatórios robustos.

5. A existência de saque não exclui o interesse de agir quando há alegação de defasagem dos valores por ausência de correção monetária e aplicação de juros, havendo utilidade no provimento jurisdicional.

6. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme entendimento pacificado pe
lo STJ no Tema Repetitivo 1.150, assim como a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito em análise.

7. A controvérsia quanto à prescrição foi solucionada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, com fixação de prazo decenal e termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques.

8. No julgamento do Tema 1387/STJ, consolidou-se que a ciência inequívoca ocorre no momento do saque integral do saldo PASEP, o qual, no caso, ocorreu em 04/10/2005, estando o ajuizamento da ação em 19/12/2023 extemporâneo em relação ao prazo prescricional de 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. Não há nulidade por decisão surpresa quando a matéria de prescrição é suscitada pela parte ré e enfrenta réplica da parte autora.

2
.
O prazo prescricional
da
pretensão de reparação
por danos decorrentes de
desfalque
s
em conta do PASEP é decenal, com termo inicial na data do saque integral do saldo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º, 10, 487, II, e 85, § 11; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (
REsp
1.951.931/DF); STJ, Tema 1387 (REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE); TJMT, Apelação Cível n. 1001185-93.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
MARIA SALETE DOS SANTOS

em face de
sentença prolatada pel
a Juíza
de Direito

Milene Aparecida Pereira Beltramini, da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor
de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos artigo 487, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista
o reconhecimento da prescrição (ID:
342580364
).

Em suas razões recursais,
a apelante
alega
,
preliminarmente
,
a
nulidade da sentença
por
violação aos artigos 9º e 10 do
Código de Processo Civil
,
sob
o argumento de que
foi prolatada

decisão surpresa
, pois a prescrição
teria sido
reconhecida
sem que houvesse prévia manifestação das partes
acerca do tema.

No
mérito
, sustenta que a sentença reconheceu equivocadamente a prescrição com base no simples saque dos valores em
04/10/2005
, desconsiderando a efetiva ciência dos desfalques
ocorrida
apenas em
22/11/2023
, quando teve acesso às microfilm
agens e extratos da conta PASEP.

Defende
que o termo inicial da prescrição deve observar o entendimento fixado pelo STJ no
Tema 1.150
, que estabelece como marco inicial a
ciência inequívoca dos desfalques
, e não a data do saque, aduzindo ainda que
a decisão
singular destoa da orientação majoritária da jurisprudência do TJ
MT e demais Tribunais estaduais.

Com base em tais considerações, p
ugna pelo
acolhimento da preliminar

de nulidade da sentença com determinação d
e retorno dos autos à origem,
ou, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente
reforma do
decisum
para
afastar a prescrição
e
julgar procedente a demanda
.

Em sua contraminuta,
a instituição financeira apelada
apresentou as seguintes preliminares:

(i)
necessidade de aplicação do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o
ônus
da prova de
eventuais irregularidades em lançamentos de conta vinculada ao PASEP é da parte autora
;
(
ii
)
impugnação
à concessão da gratuidade de justiça
, por ausência de comprovação da hipossuficiência
da autora
;
(
iii
)
falta de interesse de agir, tendo em vista que houve o pagamento do saldo devido;
(
iv
)

ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuou apenas como
operador do PASEP
, cuja gestão compete ao
Conselho Diretor vinculado à União Federal
;
(v
)
incompetência do Juízo, uma vez que
a

Justiça Federal
seria competente para julgar a presente demanda
, conforme o art. 109, I,
da Constituição Federal; e
(vi
)

prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal,
com base no art. 1º do Decreto 20.910/32 para ações contra a Fazenda Pública, inclusive em matéria de PASEP, ou, subsidiariamente, aplicação da
prescrição decenal
, com início na data do levantamento do saldo ou ciência dos valores, nos termos do Tema 1150/STJ.
No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença impugnada.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais, o apelante alega,
preliminarmente
,
a
nulidade da sentença
por
violação aos artigos 9º e 10 do CPC/2015
,
sob
o argumento de que
foi prolatada

decisão surpresa
, pois a prescrição
teria sido
reconhecida
sem que houvesse prévia manifestação das partes
acerca do tema.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil,
o juiz não pode
decidir
,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada às partes a prévia manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Ademais, o parágrafo único do art. 487 do mesmo diploma reforça tal premissa ao prever que, nos casos de extinção do processo com resolução de mérito fundada em questão prejudicial de ordem pública, deve o magistrado assegurar às partes o exercício do contraditório prévio, em atenção aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa.

Contudo, tratando-se de prescrição — matéria que pode ser reconhecida
ex

officio
, conforme sedimentado na jurisprudência e pelo próprio CPC (art. 487, II) —, não se configura nulidade quando a controvérsia foi objeto de discussão nos autos, como na hipótese em exame, em que
a instituição financeira requerida
expressamente suscitou a prejudicial de prescrição em sua contestação (ID
:
342579898
).

Na sequência, a

parte
autora
, ora apelante,
apresentou
sua
réplica (ID
:
342580352
), estando assim plenamente instaurad
o o contraditório sobre o ponto, razão pela qual não há que se falar em eventual nulidade da sentença por ausência de manifestação prévia das partes sobre o tema.

A esse respeito
, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGADOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DO DANO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se configura nulidade da sentença por decisão surpresa, uma vez que a prejudicial de prescrição foi arguida em contestação e houve manifestação expressa da parte autora sobre o tema
. (...) (N.U 1001244-16.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025
)

Sendo assim
,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado
impugna,
preliminarmente
,
a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, alegando que o deferimento se baseou exclusivamente em autodeclaração de hipossuficiência, sem documentação comprobatória nesse sentido, em afronta ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
, salvo prova em contrário.

No caso, observa-se que os autores apresentaram declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram sua renda, tendo o Juízo de Primeiro Grau
deferido
o pedido de concessão da justiça gratuita
(ID:
342579893
)
.

O ônus da prova da capacidade financeira do autor incumbe aos impugnantes, todavia, no caso concreto, os apelados não lograram êxito em apresentar quaisquer elementos probatórios idôneos e suficientes para infirmar a presunção legal de hipossuficiência.

As alegações genéricas apresentadas não foram acompanhadas de documentos aptos a comprovar renda incompatível com a concessão do benefício, o que inviabiliza a revogação da benesse concedida na origem.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois o ônus da prova da capacidade financeira da parte beneficiária incumbe à impugnante, que não demonstrou elementos aptos a revogar a benesse.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057166220218110037, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)

Não basta, portanto, a mera suposição de capacidade econômica, exigindo-se demonstração concreta de que o beneficiário possui meios para suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, o que não se verificou nos autos.

Sendo assim,
à míngua de prova inequívoca em sentido contrário,

mantenho o direito à gratuidade da justiça
deferida na origem e
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado
alega a carência de ação por falta de interesse de agir, tendo em vista que a parte autora já
teria recebido
integralmente os valores
devidos, conforme a legislação vigente, com correções e rendimentos legalmente previstos.

Todavia, não lhe assiste razão.

É certo que o autor já efetuou o saque de sua conta vinculada ao PASEP, mas a pretensão deduzida nos autos não diz respeito à mera liberação do valor depositado, e sim à alegada defasagem decorrente da não aplicação de índices corretos de atualização monetária, fato que, em
tese, enseja análise judicial.

Assim, havendo controvérsia jurídica sobre a forma de atualização dos valores e possibilidade de prejuízo material
à parte autora
, está presente a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, configurando-se o interesse processual.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva suscitada
pelo apelado
BANCO DO BRASIL S
/
A
, insta consignar que a demanda versa sobre a
responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco
recorrido
, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado
à referida instituição
, que
,
no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Ademais
, a matéria foi objeto da tese fixada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça em sede de R
ecurso
R
epetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se
adotou a seguinte tese, concluindo pela legitimidade passiva do banco
:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Sendo assim
,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
RELATOR
)

Colenda Câmara:

No tocante à tese da instituição financeira apelada a
cerca da competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

A esse respeito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE
RECIFE -PE
. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2.
Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito d
a 12ª. Vara Cível de Recife –PE
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda
. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ
. 3. Agravo Interno não provido (
AgInt
no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim,
REJEITO

a preliminar
de incompetência da justiça
e
stadual.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARIA SALETE DOS SANTOS

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais

em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
pleiteando
a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de s
aques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta do programa PASEP, no valor de
R$ 38.157,12 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e doze centavos)
,
devidamente atualizados, e danos morais, no importe de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
(ID: 342579883).

Após a instrução processual,
sobreveio
sentença que julgou
extinto o feito, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição
, nos seguintes termos:

(...)

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, passo a
analise
das preliminares arguidas na defesa.

Não assiste razão a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado de que, quando a ação judicial discutir a regularidade dos atos administrativos e operacionais do banco enquanto prestador de serviços financeiros, a competência é da Justiça Estadual, e não da Justiça Federal.

Neste sentido, é possível citar o entendimento consolidado do STJ sobre o Tema 1.150, que estabelece:

(...)

Nesse sentido:

(...)

Com isso, é evidente a competência da Justiça Estadual para dirimir a questão, pelo que rejeito a preliminar.

Com relação
a
ilegitimidade passiva, trata-se de matéria já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, tendo fixado a seguinte tese:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda

na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Conforme o acima exposto, o STJ reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que versem sobre correção de saldos do PASEP, onde o agente operador responde pelos eventuais equívocos na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, uma vez que detém a responsabilidade técnica e operacional sobre as contas vinculadas.

Portanto, resta visível a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda, pelo que rejeito a preliminar.

O Tema Repetitivo nº 1.150/STJ, também resolveu os impasses acerca da prescrição e estabeleceu que:

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
”.

Portanto, a questão discutida é regida pelo prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dará do “
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
”.

In
casu
, a parte demandante alega que teve ciência do desfalque quando da emissão do extrato financeiro de sua conta individual vinculada ao PASEP emitido em 22.11.2023 (Num. 137505246).

A controvérsia pende acerca do marco inicial para a contagem do mencionado prazo prescricional.

O e. TJMT tem adotado o entendimento que a ciência do desfalque ocorre quando a parte interessada efetua o saque do saldo existente em sua conta PASEP, que para o caso dos autos, se deu quando do pagamento da aposentadoria da demandante em 04.10.2005, conforme demonstrado no Num. 137505246 - Pág. 4. E embora
a solicitação e a emissão do extrato tenha
ocorrido
em meados de 2023 é certo que se deu quando já esgotado o prazo prescricional.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. TJMT:

(...)

Assim, considerando que o saque do PASEP ocorreu em 04.10.2005 e a ação foi proposta em 19.12.2023, tem-se que a pretensão de direito da parte autora prescreveu em meados de 04.10.2015, o que impõe a extinção do feito, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Ex
positis
,
julgo extinto o processo
nos termos do artigo 487, II, do CPC,
face a
ocorrência da prescrição. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, em verba que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Entretanto, resta suspensa sua cobrança ante o benefício da justiça gratuita concedido nos autos. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

(...) (ID: 342580363
)

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença
impugnada.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não
comporta

provimento.

De início, deve-se destacar que a
controvérsia sobre
o

prazo prescricional aplicável
às
ações que visam à reparação
de danos
por desfalques ou má gestão de valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público – PASEP
foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
julgamento do Tema Repetitivo 1
150 (
REsp
1.951.931/DF),
no âmbito do qual foi firmada a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código
Civil
;
e

iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.

Portanto, rejeita-se, desde logo, a tese prejudicial de mérito apresentada pelo apelado em suas contrarrazões no sentido de que o prazo prescricional aplicável seria de 05 (cinco)
anos, pois, conforme demonstrado acima, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que se aplica o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo 1387 (
REsp
2.214.864
/PE e REsp 2.214.879/PE), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento a respeito do
termo inicial do prazo prescricional
, firmando a tese de que
“
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Dessa forma,
pacificou-se
o entendimento de que o titular da conta toma ciência dos desfalques
no momento em que
realiza o saque integral do principal, devendo ser este o marco considerando para o início da contagem do prazo prescricional
decenal
nas ações em que se busca a reparação
de danos
por falha na prestação do serviço decorrente de saques indevidos na conta PASEP.

No caso concreto, consta dos autos que o
saque integral da
conta PASEP efetuado pela
apelante se deu em

04/10/2005
, conforme comprovado por meio do extrato da conta (
ID:
342579888
– pág. 04
), ou seja, mais de
18
anos antes do ajuizamento da presente demanda,
que somente ocorreu
em
19/12/2023

(ID:
342579883
).

Dessa forma, é forçoso concluir pela ocorrência da prescrição, tendo em vista o decurso de tempo superior a 10 anos, entre o saque integral do saldo realizado pelo titular da conta bancária e o ajuizamento da presente ação, em conformidade com os Temas 1150 e 1387 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese do apelante
, no sentido de que
apenas em
22/11/2023
teria tido ciência do
s
desfalque
s por intermédio do acesso às microfilmagens e aos extratos
, não se sustenta diante da orientação pacificada pelo STJ, segundo a qual a
ciência inequívoca se presume no momento do saque integral
.

Sendo assim, mostra-se adequada a sentença que reconheceu que
ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos entre a data
do
saque
integral
da conta e a data do ajuizamento da ação, impõe-se
o reconhecimento da prescrição.

No mesmo sentido
, já decidiu este
Egrégio Tribunal
de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque.
No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.

O ajuizamento da ação em 2025,
após
decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
(...) (N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 1998 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado
.

Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. (N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026
)

APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
5
.
A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário
. 6. No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 12/02/2009, conforme extrato acostado aos autos. (...) (N.U 1001185-93.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Dessa forma, estando
a
decisão recorrida
em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
impõe-se
a manutenção da sentença que reconheceu a
ocorrência da
prescrição decenal
e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

R
econhecida a ocorrência da prescrição e mantida
incólume

a
decisão impugnada, ficam prejudicadas as demais matérias relativas à inversão do ônus da prova suscitadas pela instituição financeira apelada em sede de contrarrazões.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA SALETE DOS SANTOS
,
mantendo-se
incólume
a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
% (
dez
por cento) para
1
2
% (
doze
por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026